Tribunal: TJDFT
Processo: 0010843-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 14.195/21. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. APELO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, a qual pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo executivo, nos termos do art. 924, V, do CPC.
2. A execução baseia-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos.
3. A suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis ocorreu em 18/03/2020, findando-se em 18/03/2021, momento a partir do qual iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe interesse processual para instaurar incidente de inconstitucionalidade da Lei no 14.195/21; (ii) verificar se ocorreu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Rejeita-se o pedido de instauração de incidente de inconstitucionalidade da Lei no 14.195/21 por ausência de interesse processual, pois a lei não se aplica ao caso dos autos. A suspensão e o término do prazo de um ano ocorreram antes da entrada em vigor da referida norma (26/08/2021). 5.1. Precedente desta Corte: “(...) 3. Rejeita-se a instauração de incidente de inconstitucionalidade da Lei no 14.195/21 (que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente), diante da falta de interesse processual do exequente, uma vez que mencionada norma não se aplica ao caso concreto. Na hipótese, a suspensão e o término do prazo de um ano ocorreram antes de sua entrada em vigor (27/08/2021). (...).” (0038739-82.2014.8.07.0001, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe: 27/03/2025).
6. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e art. 44 da Lei no 10.931/2004.
7. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.604.412/SC, firmou entendimento em Incidente de Assunção de Competência de o início da fluência do prazo prescricional opera-se automaticamente após o término do prazo da suspensão.
8. O período de suspensão teve início em 18/03/2020 e encerrou-se em 18/03/2021, durante o qual não foram identificados bens passíveis de penhora. A sentença objeto do recurso foi proferida em 05/12/2024, momento em que o prazo da prescrição intercorrente já havia expirado (18/03/2024). 8.1. Decorridos mais de 3 (três) anos do fim do prazo de suspensão, restou configurada a prescrição intercorrente, conforme declarado na sentença recorrida.
9. Precedente deste Tribunal: “(...) 2. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cédula de crédito bancário, conta-se a partir de um (01) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de três (03) anos. Assim, permanecendo inerte o credor em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. (...).” (0018939-16.2015.8.07.0007, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 26/05/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e improvida.
Tese de julgamento: "1. Falta interesse processual para instauração de incidente de inconstitucionalidade de lei inaplicável ao caso concreto. 2. O prazo prescricional para a pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, iniciando-se automaticamente após o término do prazo de suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o, 4o e 5o, e 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.604.412/SC (IAC); STF, Súmula 150.